Tribunal: TJDFT
Processo: 0724482-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE COBRANÇA. PROVA DE QUITAÇÃO PARCIAL. SUBSISTÊNCIA. CÓPIA DE EXTRATOS DE CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. QUITAÇÃO PARCIAL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.010 do CPC, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), não preenchendo tal pressuposto a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido pela sentença.
1.1. Na hipótese, os argumentos tratados no recurso de apelação guardam estrita congruência com os fundamentos da sentença impugnada, sendo suficientes para subsidiar a pretensão reformatória. atendendo aos requisitos de admissibilidade exigidos pelo art. 1.010 do CPC.
2. Nos termos dos artigos 452, inciso IV, do Código de Processo Civil e 225 do Código Civil as cópias das reproduções digitalizadas de qualquer documento particular juntadas aos autos por advogado, fazem a mesma prova que os originais, se a parte a quem for exibida não lhes impugnar a exatidão ou autenticidade.
2.1. Não é possível extrair da documentação contida na inicial quantas prestações foram efetivamente debitadas na folha de pagamento do apelado, e nem há explicação para a suspensão dos descontos consignados pelo banco apelante. E ao apresentar embargos à monitória, o apelado comprovou serem indevidos os valores postulados na inicial, pois juntou cópia de extrato das consignações realizadas em sua folha de pagamento demonstrando o pagamento parcial, tal qual reconhecido na sentença.
3. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Recurso de apelação desprovido.